Tribunal: TJPA
Processo: 0007212-02.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0007212-02.2017.8.14.0070
APELANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

APELADO: CAROLINA FERREIRA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA DE VAGAS NO REFERIDO CARGO.

DESISTENCIA DE 15 CANDIDATOS APROVADOS DENTRO DO NUMERO DE VAGAS.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO.
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, MANTENDO A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O concurso público realizado ofereceu 155 vagas (ampla concorrência) para o cargo de professor, sendo que a candidata foi aprovado na colocação nº 162, ou seja, fora do número de vagas.

2.

Quando a administração faz a chamada para assumir o cargo público demonstra inequivocamente sua necessidade de preenche-los, tendo chamado os 155 aprovados , 15 candidatos desistiram. Comprovado direito subjetivo do candidato diante da desistência de 15 inscritos na sua frente.

3.

Direito líquido e certo demonstrado, segurança mantida.

Vistos etc.

Acordam os Eminentes Desembargadores componentes das 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível em
Mandado de Segurança
impetrado por
CAROLINA FERREIRA BARBOSA
contra ato acoimado de ilegal da
PREFEITURA DE ABAETETUBA,
o qual teria violado seu direito líquido e certo por conta de omissão quanto a sua nomeação e posse ao cargo de professor previsto no Edital 001/2016 – PROFESSOR SERIES FUNDAMENTAIS.

Consta da inicial do
mandamus
que a impetrante se inscreveu no Concurso Público

para provimento de cargos efetivos da Carreira de Professor, para o qual foram ofertadas 162 vagas, sendo 155 na ampla concorrência e foi classificado em 162º lugar. Relata que dentre os aprovados tiverem 15 desistências, portanto possui direito líquido e certo a nomeação. Ante o exposto, requer a concessão da segurança.

O Juiz de primeiro grau proferiu sentença entendendo que há direito adquirido a nomeação, concedendo a segurança.

Em recurso de apelação o Prefeito Apelante afirma que não há direito líquido e certo a nomeação frente a aprovação do número de vagas. Em preliminar alega inépcia da petição inicial face a ausência de causa de pedir, impossibilidade jurídica do pedido e carência da ação. Requer o conhecimento e provimento da apelação para determinar sua nomeação.

Em contrarrazões a Impetrante requereu a manutenção da sentença de primeiro grau.

O Ministério Público de 2º grau pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para reforma da sentença.

É o relatório.

VOTO

Presentes as condições da ação e pressupostos processuais, conheço do writ.

Inicialmente deixo de apreciar as preliminares apresentadas uma vez que se confundem com o mérito da causa.

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato omissivo supostamente perpetrado pelo Prefeito de Abaetetuba, por alegada violação à nomeação d
a candidata aprovados aos cargos previstos no Edital 001/2016 para o cargo de professor.

Alega a impetrante que a omissão da autoridade coatora na nomeação da candidata ao cargo previstos no Edital viola direito líquido e certo, na medida em que se vê impedido de ser nomeada ao cargo de professor.

Da análise dos autos e em juízo de consignação exauriente entendo pela existência de direito líquido e certo da impetrante a nomeação pretendida, diante a desistência de 15 candidatos aprovados dentro do número de vagas, havendo a necessidade de chamamentos dos próximos candidatos para compor o número de vagas ofertadas pela administração pública. Ressalto que o oferecimento das vagas em edital já demonstra a necessidade da administração, somada a própria convocação, resta prova inequívoca da necessidade.

Desta forma, entende-se que a candidata aprovada fora do nº de cargos de edital já deveria ter sua nomeação diante da existência de cargos, levando em consideração, portanto, os aspectos de necessidade de contratação de servidores efetivos, bem como a possibilidade orçamentária financeira existente tendo em vista que
a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital. E, no caso concreto não existe nenhuma situação excepcionalíssima que justifique soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público.

Nesse sentido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.
Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público.
Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.
II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA.

O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos.
III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d)Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

Julgamento similar já foi enfrentado por esta Turma:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.

MUNICÍPIO DE SANTARÉM. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL. NÍVEL SUPERIOR. CANDIDATAS APROVADAS EM CADASTRO RESERVA. CONVOCAÇÃO DE TODOS OS CANDIDATOS DENTRO DO NÚMERO DE 20 (VINTE) VAGAS OFERTADAS NO EDITAL. REABERTURA POR DESISTÊNCIA/EXONERAÇÃO DE 02 (DOIS) CANDIDATOS CONVOCADOS. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DE VAGA OFERTADA NO EDITAL. RECONHECIMENTO AO DIREITO DE NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS SUBSEQUENTES. CONSTITUCIONALIDADE. EXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. ATO OMISSIVO DA AUTORIDADE COATORA. COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA, DETERMINANDO A NOMEAÇÃO E POSSE DAS CANDIDATAS NO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO DA DESA. RELATORA. À UNANIMIDADE.

1. Dado o desinteresse de determinado candidato em tomar posse, restando em aberto vaga prevista no edital do concurso público, faz nascer para o próximo candidato na ordem convocatória o direito líquido e certo à nomeação, uma vez que passa a se considerar dentro do número de vagas previstas no edital.

2. Com o ato de desistência/exoneração de duas candidatas anteriormente convocadas para vaga prevista no edital, nasceu para as ora recorrentes o direito líquido e certo a serem convocadas para

comprovação da habilitação para o cargo e demais etapas seguintes, com vistas à nomeação e à posse no concurso público em questão. Precedentes do STF, STJ e deste E. TJ/Pa.

3. No caso, restou comprovada a existência de dois cargos vagos, por desistência/exoneração de candidato habilitado, dentre as 20 (vinte) vagas ofertadas no certame.

4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA, reconhecendo o direito líquido e certo à nomeação e posse das impetrantes/apelantes no cargo Professor

Educação Infantil (cargo 118), polo Planalto BR Santarém

Curuá-Una, desde que preenchidos os requisitos legais e editalíssimos concernentes à regularidade de sua habilitação. (2018.02983750-66, 193.775, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-23, Publicado em 2018-07-26).

Desta forma, concluo pela configuração de direito líquido e certo, tendo em vista a necessidade da administração demonstrada quando publicou o edital e convocou os candidatos aprovados, dentro do número de vagas ofertadas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público e diante da existência de direito líquido e certo da impetrante, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a a sentença de 1º grau. É como voto.

Belém, 02 de
junho

de 2020.

DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

Belém, 02/06/2020